Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705041-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LEIDE DE SOUZA REGO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA LEIDE DE SOUZA REGO contra o acórdão (Acórdão no 1720108 – ID 48519231) desta Quarta Turma Cível, no qual se negou provimento, por unanimidade, ao agravo de instrumento por ela interposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS (DE JANEIRO DE 1996 ATÉ 28/04/97). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair dos motivos, a limitação do alcance da parte dispositiva. 2. A r. decisão agravada analisou sistematicamente o título em execução para considerar sua limitação temporal de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997 (data da impetração do MS 7.253/97), estando em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assentado no sentido de que a interpretação da parte dispositiva da sentença não pode ser feita de maneira isolada, mas sim em alinhamento ao contexto delineado em toda a fundamentação do julgado (AgInt no AREsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1720108, 07050413220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas razões recursais (ID 49433333), a embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. O prazo previsto em lei para a oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias (art. 1.023 do Código de Processo Civil), o qual, não sendo observado, dá azo ao não conhecimento do aludido recurso. No caso, os embargos de declaração opostos não devem ser conhecidos, pois são manifestamente intempestivos. O acórdão por meio do qual foi desprovido o agravo de instrumento interposto pela ora embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 05/07/2023, considerando-se publicado em 06/07/2023, encerrando-se o prazo para a oposição de embargos de declaração contra o julgado, portanto, em 13/07/2023. Na espécie, todavia, os embargos de declaração foram opostos apenas em 27/07/2023, motivo pelo qual não devem ser conhecidos. Ressalta-se, aliás, que o equívoco por parte da embargante é patente, pois, em seu recurso, salientou a tempestividade dos embargos de declaração afirmando que, “Inicialmente, cumpre demonstrar a tempestividade, eis que o r. acórdão fora publicado em 05/07/2023, exaurindo-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias somente aos 27/07/2023” (ID 49433333 – pág. 1). Vê-se, portanto, que a embargante desconsiderou completamente o prazo previsto em lei para a oposição dos embargos de declaração. Por esse motivo, uma vez que o recurso não preenche o pressuposto relativo à tempestividade, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Ante o exposto, tendo em vista a intempestividade (art. 1.023 do CPC), não conheço dos embargos de declaração (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDF). Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, cumpra-se o estatuído no art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora